Tribunal: STF
Processo: ARE 1577875
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de vícios. Rediscussão do mérito. Deficiência na demonstração da repercussão geral. Matéria infraconstitucional. Súmulas 279 e 284 do STF. Rejeição dos embargos.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo em razão da ausência de demonstração da repercussão geral, da incidência das Súmulas 279 e 284 do STF e do caráter infraconstitucional da controvérsia, relacionada à alegada aplicação retroativa de lei mais gravosa.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade ao não enfrentar argumentos sobre violação ao art. 5º, XL, da Constituição e precedentes do STF; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia, superando os óbices ao conhecimento do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

    4. O acórdão embargado expõe de forma suficiente e coerente os fundamentos que justificam a inadmissão do recurso extraordinário, especialmente quanto à ausência de demonstração da repercussão geral e à natureza infraconstitucional da controvérsia.

    5. A decisão colegiada não está obrigada a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando já apresenta fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada.

    6. A alegação de omissão quanto à análise de precedentes e à caracterização da ofensa constitucional como reflexa não se sustenta, pois tais pontos foram resolvidos no contexto da fundamentação adotada.

    7. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de atribuir efeitos infringentes ao recurso, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração rejeitados.